Tribunal: TJBA
Processo: 8034170-75.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8034170-75.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPARICA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
FURTO QUALIFICADO. Art.
155, § 4.º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.

ASSERTIVAS QUANTO À AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO PACIENTE.
NÃO CONHECIMENTO
.
VEDADA A ANÁLISE DO
MERITUM CAUSE
DA AÇÃO PENAL NA ESTREITA VIA DO
HABEAS CORPUS
. APRECIAÇÃO QUE DEMANDA EXAME APROFUNDADO DA PROVA DOS AUTOS, EM ESPECIAL, ÀS QUESTÕES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. HIPÓTESES DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUE NÃO SE VISLUMBRAM NO CASO DOS AUTOS.

TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO ACOLHIMENTO
.
DECISÃO QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS E APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA PACIENTE.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE COMPROVADOS.

INCREPADO QUE RESPONDE A
DIVERSAS
AÇ
ÕES
PENA
IS
.
RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA PELO JULGADOR
A QUO
LEGÍTIMA PARA EMBASAR A COAÇÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE. MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL, NOS TERMOS DOS ARTS. 282 E 312, AMBOS DO CPP.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8034170-75.2022.8.05.0000
,

impetrado
p
el
a

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor do Paciente
LUAN GOMES COSTA
,

apontando como Autoridade Coatora o MM
. Juiz de Direito d
a
V
ara
Criminal
da
C
omarca de
Itaparica
-BA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
PARCIALMENTE
d
a Ordem de Habeas Corpus
E, NESTA EXTENSÃO, DENEGÁ-LA
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora